Tribunal: TJMT
Processo: 1002773-41.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002773-41.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUZIA MARTA DE SOUZA - CPF: 006.911.101-40 (RECORRIDO), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia ao e. Relator, para divergir do voto proferido e dar provimento ao agravo interno, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, ante a regular comprovação do débito, consubstanciada nas faturas do cartão de crédito que demonstram o efetivo uso em estabelecimento comercial local. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA CONSUMIDORA. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTOS UNILATERAIS (TELAS SISTÊMICAS, FATURAS E TERMO DE LIBERAÇÃO SEM ASSINATURA). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 34 E 50 DAS TURMAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO QUE NÃO APRESENTA FATOS NOVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 339628399) contra a decisão monocrática deste Relator (ID 325402384), que, em sede de Recursos Inominados recíprocos, deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira para excluir a condenação por danos morais, mas manteve a declaração de inexistência do débito proferida na sentença de origem.

2.

A controvérsia central deste agravo reside no inconformismo da instituição financeira com a manutenção da declaração de inexistência do débito. Sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito "AME GOLD MASTERCARD" (contrato nº 149878644), afirmando que os documentos apresentados — telas sistêmicas, faturas e termo de liberação — são suficientes para comprovar o vínculo jurídico com a consumidora.

3.

A decisão monocrática agravada, contudo, aplicou corretamente o entendimento consolidado desta Turma Recursal. A demonstração da legitimidade do débito negativado é ônus do credor (Súmula 50/TR-TJMT). Meras telas sistêmicas, faturas ou extratos, desacompanhados do contrato devidamente assinado, da gravação da contratação ou de outra prova idônea que ateste a manifestação de vontade do consumidor, são considerados provas unilaterais e insuficientes para comprovar a existência da relação jurídica, conforme a Súmula 34/TR-TJMT.

4.

No caso em exame, o banco agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC). Os documentos carreados aos autos, como telas de sistema (ID 35993816), faturas sem comprovação de pagamento (ID 35993823) e um "Termo de liberação" gerado por sistema de URA (Unidade de Resposta Audível), sem qualquer assinatura ou validação inequívoca da consumidora (ID 35993814), são unilaterais e não comprovam a manifestação de vontade da agravada em contratar o serviço.

5.

As razões expostas no Agravo Interno não apresentam qualquer fato ou argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. Limita-se a reiterar a tese de validade da contratação, já devidamente analisada e rechaçada tanto na sentença de primeiro grau quanto na decisão monocrática, com base na jurisprudência sumulada deste colegiado.

6.

A manutenção da decisão monocrática prestigia os princípios da celeridade e da economia processual, evitando a submissão ao colegiado de matéria já pacificada. O julgamento monocrático foi adequado e regular, proferido com fundamento no art. 932, IV e V, 'a', do CPC, uma vez que a decisão de origem estava em confronto com a súmula desta Turma.

7.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática atacada.

8.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

9.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026